Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação Cível. Indeferimento da Inicial. Ordem de emenda. Pedido de prorrogação do prazo.
Os autores não foram indiferentes à ordem judicial. O evidente interesse em atendê-la justificava a prorrogação do prazo, que é dilatório, para a emenda da inicial, cujo indeferimento, nessas circunstâncias, não se harmoniza com a razoabilidade e a economia processual.